Tribunal: TJMT
Processo: 1019207-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019207-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ORIDES MARIANO DE LIMA - CPF: 003.304.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO STRECK - CPF: 991.848.261-34 (AGRAVADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (REPRESENTANTE), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ILEGITIMIDADE – NÃO CONFIGURADA – OBEDIENCIA AOS PRINCIPISO DE ENCONOMIA, CELERIDADE PROCESSUAL E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido o direito da genitora, o que não cabe sequer nenhuma discussão, posto que transitou em julgado em 16/11/2017

a decisão dos Embargos no 84193/2017, a Agravada tornou-se detentora do título executivo judicial, podendo exigi-lo de seguradora, assim não há que se falar em ilegitimidade da Agravada, posto que incontroverso ser a Agravada genitora da parte autora, bem como seu direito ao percentual de 50% reconhecido em sede embargos de declaração de recurso de apelação proveniente da ação de origem.

Exigir a propositura de nova ação para recebimento de sua cota parte se mostra contrário aos princípios celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos processais, já que o direito da Agravada é incontroverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 0005700-34.2012.81.11.0040 – Código 93737 – Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança

- proposta em face de MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o Agravante defende a necessidade de se deferir efeito suspensivo ao presente recurso.

Suscita a ilegitimidade da Exequente/Agravada que não figurou no polo ativo da demanda na fase de conhecimento do processo – alega que o juízo “a quo” conforme trecho da decisão, este alega ter admitido o processamento e recebido o cumprimento de sentença da Agravada e que a Agravante não apresentou qualquer objeção.

Alega que a decisão mencionada pelo juízo, trata-se apenas de mera admissão e ordem de processamento da petição de execução apresentada pela Agravada, o referido despacho não possui nenhum cunho decisório para que a Agravante se manifesta, e, portanto, trata-se de despacho irrecorrível (artigo 1.001 do CPC).

Não devendo tal fato ser imputado com inércia da
Agravante.

Aduz que a Agravada promoveu o presente cumprimento de sentença, pugnando pelo pagamento de sua quota-parte da indenização devida, em decorrência do falecimento de seu filho, Sr. Guilherme Pereira de Lima.

Destaca que o acórdão prolatado pelo Egrégio TJMT e transitado em julgado, no julgamento dos embargos declaratórios, determinou, expressamente, que a seguradora, ora agravante, procedesse ao pagamento da verba indenizatória determinada pelo decisum proferido no julgamento da apelação, observando-se o percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante indenizatório devido, para cada um dos genitores do Sr. Guilherme Pereira de Lima.

Destaca que a parte ora agravada, Sra. Maria Isabel Pereira, cuida de terceira, manifestamente estranha à lide, posto que não figurou no pólo ativo da demanda, na fase de conhecimento do feito.

Ainda, que conforme previsão do artigo 506, do CPC vigente, a sentença somente faz coisa julgada às partes entre as quais é dada.

Que apenas o genitor do falecido integrou o polo ativo da presente ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT (fato incontroverso nos autos).

Assim, pela simples consignação na decisão definitiva, no sentido de que deveria ser observado o valor devido à genitora da vítima, ora impugnada, esta pretende valer-se de decisão favorável a outra pessoa (Sr. Orides de Lima), para receber o valor que alega lhe ser devido, em atitude desprovida de respaldo legal, incorrendo em verdadeira anomalia jurídica.

Desta feita, que a pretensão executória é absurda.

Que a execução promovida configura inadmissível violação da coisa julgada, posto que o comando judicial objeto da execução condenou a seguradora, ora agravante, ao pagamento do valor indenizatório devido ao genitor da vítima (este sim, que integrou o pólo ativo da demanda, na fase de conhecimento).

Ressalta que ante o fato incontroverso de que a ora agravada, Sra. Maria Isabel Pereira Ribeiro Strech, não foi parte da ação de conhecimento e, consequentemente, por óbvio, não pode ser considerada beneficiada pelo comando condenatória objeto do cumprimento de sentença impugnado, a toda evidência, a pretensão executória viola a coisa julgada.

Consigna que na remota hipótese de entender-se por superada a tese acima, o que não se espera, em atenção aos princípios da eventualidade e da concentração da defesa, salienta a executada que o cálculo elaborado excede ao que restou fixado judicialmente.

A Agravada apresenta em sua petição de execução uma planilha de cálculos expondo o que entende ser devido pela seguradora, a título de condenação.

Que essa planilha merece ser atualizada para a data presente, uma vez que esta data de 2020.

Destaca, que em manifesta desobediência ao comando definitivo, e em reprovável comportamento de má-fé processual, a exequente atualiza seus cálculos aplicando juros compostos, em contrariedade ao r. decisum definitivo, o qual determina, expressamente, a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, nos exatos termos do artigo 405 do Código Civil.

Assevera que não pretendeu rediscutir as datas de incidência, nem muito menos os termos iniciais da incidência dos juros e da correção monetária, determinados na decisão proferida na fase de conhecimento, mas sim a descabida aplicação de juros compostos, pela parte ora agravada, quando o comando judicial da fase de conhecimento determina, expressamente, a aplicação de juros simples.

Requer a agravante, o provimento do recurso, com respectivo reconhecimento do manifesto e ilegal excesso na execução promovida, com respectivo acolhimento da impugnação à execução equivocadamente rejeitada pelo MM. Juiz a quo.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo-se o processo na comarca de origem até a decisão final deste.

Requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. Decisão proferida pelo Douto Juízo a quo, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da Agravada.

Em atenção ao princípio da eventualidade, de qualquer sorte, requer o provimento do agravo, para que se reconheça a manifesta violação à coisa julgada, e o injusto bis in idem na aplicação dos juros compostos, com a respectiva reforma da r. decisão ora combatida.

Contrarrazões (id.n.o181291692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 0005700-34.2012.81.11.0040 – Código 93737 – Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Indenização DPVAT por Invalidez Permanente

- proposta em face de MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Antes de adentrar no mérito deste recurso, faz-se necessário um introito acerca da discussão travada nos autos.

Trata-se na origem da ação de cobrança proposta Guilherme Pereira Lima, representado por Orides Mariano Lima, proposta em 27/07/2012, narra que o autor em 30/12/2011 foi vítima de gravíssimo acidente automobilístico, teve TCE grave com sequela neurológica irreversível.

Em 26/01/2016 o Sr. Orides

comunicou o falecimento de Guilherme Pereira Lima.

Em 19/09/2016 o Sr. Orides requereu sua habilitação ao feito.

Na sequência o juízo prolatou a sentença, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando

a parte requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros 1% ao mês, a parte da citação inicial e correção monetária pelo INPC/IBGE

partir da data do ajuizamento da ação.

A seguradora, por sua vez apelou, alegando, entre outras coisas, que não havia comprovação de que o Sr. Orides era o único herdeiro, ainda destacando a existência de genitora e de uma possível companheiro e filhos.

O Recurso e Apelação foi parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários sucumbenciais fossem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor final a condenação.

A Seguradora, por sua vez embargou alegando contradição no que diz respeito a cota-parte da genitora.

Os embargos foram acolhidos, reconhecendo não a existência de contradição, mas de omissão, assim, acolheu os embargos, vejamos:

“...acolho os embargos de declaração para sanar a omissão. Determino que a seguradora proceda o pagamento da verba indenizatória determinada pelo decisum, observando-se o percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante indenizatório devido, para cada um dos genitores o segurado GUILHERME PEREIRA LIMA. Mantido inalterados os demais termos do Acordão.”

Transitando em julgado em 16/11/2017.

Em 06/12/2017 a seguradora informa o pagamento da cota-parta do Sr. Orides, requerendo a extinção do feito.

Em 18/01/2018 o Sr. Orides requereu a expedição do Alvará.

A Sra. Maria Isabel Pereira Ribeiro Strech, por sua vez em 20/02/2018 requereu cumprimento de sentença por título judicial (id.n.o 78477642-pág.138 autos de origem).

Inicialmente o juízo indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, fundamentando que a requerente era terceira, que não participou da relação processual, ainda, que a totalidade da condenação já havia sido integralmente levantada pelo autor.

O Sr. Orides se manifesta afirmando que havia recebido apenas a sua cota-parte, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do valor.

O juízo por sua vez, reviu a decisão anterior, vejamos:

“Diante disto, mesmo não tento a requerente MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO STRECH participado da relação processual, entendo ser possível o processamento do cumprimento de sentença protocolado às fls. 356/358 no presente feito, em observância ao art. 6o do CPC, e visando economia processual.

Assim, retrato-me da decisão de fls. 359 e RECEBO o cumprimento de sentença de fls.322/354, determinando , desde já, as alterações necessárias para alteração processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de cumprimento de sentença, constando a requerente MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO STRECH como exequente e o BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS como executado.”

A seguradora, por sua vez, apresenta impugnação (id.n.o 179276244), suscita a ilegitimidade da exequente, sob alegação de que a mesma não figurou na fase de conhecimento do processo, destacando a coisa julgada, bem como excesso de execução.

O juízo por sua vez, prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.o 179276243):

“No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do executado, observo que o v. acordão id. 78477641, páginas 98/102, prolatado nos embargos de declaração id. 78477641, páginas 88/92, cujo qual instrumenta o pedido de cumprimento de sentença, revela-se cristalino ao dispor o percentual de 50% para cada qual dos genitores do segurado, de modo que ainda pendente o pagamento em relação à genitora do segurado, ora exequente, Maria Isabel Pereira Ribeiro Strisch, conforme comprovado pelo RG do segurado acostado no id. 7847501, páginas 13/14.

Se isso não bastasse, vale registrar que a questão ventilada na preliminar pelo executado já foi objeto de exame nos autos, consoante disposto na decisão id. 78477647, páginas 38/40, sem, porém, qualquer objeção por parte do banco executado.

Noutra banda, também não prospera a tese do impugnante de excesso de execução.

Isso porque, noto dos cálculos do executado que o marco inicial utilizado para efeito de juros de mora e correção monetária, no caso, 22/08/2012, diverge da forma aplicada na sentença prolatada nos autos, qual seja, juros de mora a partir da citação válida (22/08/2012) e correção monetária da distribuição da demanda (27/07/2012), períodos que foram ratificados pela Superior Instância.

Deste modo, os cálculos apresentados pela exequente não merecem qualquer tipo de reparo, estabelecendo, assim, sua homologação.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, tampouco em erro nos cálculos da parte credora em relação ao alegado excesso de execução, impondo, de efeito, a rejeição da presente impugnação.

Ante o exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de id. 78477650, páginas 2/8 e, de efeito, HOMOLOGO os cálculos da parte exequente para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.”

Feito o introito, passo a análise do presente recurso.

Pretende o Agravante o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão proferida pelo Douto Juízo a quo, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da Agravada.

Inicialmente mister destacar que a preliminar de ilegitimidade passiva da Sra. Maria Isabel, ora apelada, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

POIS BEM
.

Incontroverso nos autos que a Sra. Maria Isabel é genitora de Guilherme Pereira Lima, autor a ação de cobrança do seguro dpvat por invalidez permanente, bem como o seu direito a 50% por

cento do seguro em face ao falecimento de seu filho, fato aliás, que foi defendido pela própria seguradora em sede de recurso de apelação e posteriormente em recurso de embargos de declaração.

Ademais, com o julgamento do Embargos de Declaração por esta egrégia corte, que reconheceu o direito da Agravada a 50% por cento do montante indenizatório, vejamos:

“...acolho os embargos de declaração para sanar a omissão. Determino que a seguradora proceda o pagamento da verba indenizatória determinada pelo decisum, observando-se o percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) do montante indenizatório devido, para cada um dos genitores o segurado GUILHERME PEREIRA LIMA. Mantido inalterados os demais termos do Acordão.”

Portanto não procede a alegação da Agravante de que

não pode ser considerada beneficiada pelo comando condenatória objeto do cumprimento de sentença impugnado.

A Agravada tornou-se detentora do título executivo judicial, podendo exigi-lo de seguradora, assim não há que se falar em ilegitimidade da Agravada.

Como alhures referido, incontroverso ser a Agravada genitora da parte autora, bem como seu direito ao percentual de 50% reconhecido em sede embargos de declaração de recurso de apelação proveniente da ação de origem.

Mister destacar que o art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, garante: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação.”

No caso ora em análise a ação de cobrança foi proposta em 2012 a parte autora faleceu em 2016, sem que lhe fosse reconhecido direito de recebimento do seguro por invalidez permanente.

O genitor, por sua vez, que representava o autor, só recebeu sua cota parte em 05/04/2018, dois anos após o falecimento do filho, pelo fato de a Seguradora interpor recurso, onde defendia que o mesmo não tinha direito

ao percentual de 100% do seguro ante existência de genitora e possível cônjuge e filhos.

Reconhecido o direito, da genitora, o que não cabe sequer nenhuma discussão, posto que transitou em julgado em 16/11/2017

a decisão dos Embargos no 84193/2017, se opõe a seguradora, sob alegação de que Agravada não fez parte a ação de origem.

O Código e Processo Civil estabelece:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa

(...)

Art. 6o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim, exigir que a Agravada proponha nova ação para recebimento de sua cota parte se mostra contrário aos princípios

celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos processais, já que o direito da Agravada é incontroverso.

No que tange a alegação de excesso de execução, observa que o cálculo apresentado observou o comando judicial, não havendo que se falar em excesso.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024